Tribunal: TJSP
Processo: 1000237-68.2016.8.26.0515
Classe: Apelação Cível / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Marcelo Berthe
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2021-04-10
Data de publicação: 2021-04-10

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MEIO AMBIENTE. 1. PROCESSO CIVIL. FALTA DE PRESSUPOSTO RECURSAL. Execução de obrigação de fazer em que não foi fixada multa diária, para hipótese de eventual descumprimento. Inexistência de sucumbência. Falta de pressuposto processual. Recurso não conhecido nesta parte. 2. DESCUMPRIMENTO DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA – TAC. OBRIGAÇÃO

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MEIO AMBIENTE. 1. PROCESSO CIVIL. FALTA DE PRESSUPOSTO RECURSAL. Execução de obrigação de fazer em que não foi fixada multa diária, para hipótese de eventual descumprimento. Inexistência de sucumbência. Falta de pressuposto processual. Recurso não conhecido nesta parte. 2. DESCUMPRIMENTO DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA – TAC. OBRIGAÇÃO DE FAZER. Descumprimento das obrigações de fazer assumidas em 03 (três) Termos de Ajustamento de Conduta – TAC, para isolamento, demarcação e recuperação de área de preservação permanente e instituição, demarcação e instituição de área de reserva legal. Conjunto probatório, incluindo Laudo Pericial que demonstra o cumprimento parcial das obrigações previstas no TAC pelo embargante. Execução da obrigação de fazer que deve ter prosseguimento. 3. ADEQUAÇÃO AO NOVO CÓDIGO FLORESTAL. Adequação das obrigações à legislação ambiental superveniente que não altera os prazos para cumprimento previstos nos Termos de Ajustamento de Conduta. Prazo para cumprimento ali previstos que não se submetem aos prazos administrativos previstos em eventual hipótese de adesão ao PRAD. Obrigação de natureza diversa. Prosseguimento da execução de obrigação de fazer que prescinde de rerratificação dos instrumentos celebrados com o Ministério Público para adequação à legislação ambiental superveniente, bastando para tanto, a observância as disposições contidas nos autos. Sentença de parcial procedência reformada em parte. Recurso do Ministério Público provido e recurso do particular conhecido em parte, e na parte conhecida, desprovido